Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Mapfre Vida S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Deyvison Aguiar Reis –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pelo perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional médico, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os honorários postulados pelo perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica deferida no curso da ação manejada em seu desfavor pelo agravado foram estimados pelo experto e homologados pelo Juízo a quo na importância de R$6.000,00 (seis mil reais). Acentuara que a remuneração postulada e assegurada não guarda, contudo, conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, uma vez que consistira apenas na análise de laudos e exames apresentados pelo agravado e avaliação clínica e física dele, sem a necessidade de utilização de aparelhos e consumo de materiais, ficando patente que o valor apresentado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assinalara que, na hipótese, o periciado apresentará seus exames médicos e o perito irá responder os quesitos formulados pelos litigantes, não havendo complexidade na perícia. Pontuara que o perito, profissional médico, possui prática na realização de vários exames médicos e na elaboração de laudos, não afigurando-se razoável o valor dos honorários individualizados. Destacara que o valor indicado pelo experto é superior ao praticado em perícias análogas que, geralmente, não ultrapassam o importe de R$600,00 (seiscentos reais). Consignara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que os trabalhos a serem executados não encontram ressonância na remuneração fixada, determinando que seja reduzida. Salientara que o valor estimado, a despeito da simplicidade dos trabalhos, não se legitima se comparado com a realidade do mercado. Postulara, assim, que os honorários periciais sejam fixados em patamar razoável e proporcional aos trabalhos a serem realizados. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Mapfre Vida S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Deyvison Aguiar Reis –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pelo perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional médico, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação que é manejada pelo agravado em desfavor da agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o montante proposto pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$6.000,00 (seis mil reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando a agravante com essa importância. Aliada à inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia guarda conformidade com os trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial. Com efeito, a perícia, destinando-se a subsidiar a elucidação da pretensão formulada pelo agravado, servirá para subsidiar a elucidação da invalidez laboral do agravado, sua origem e extensão, exigindo análise acurada dos exames médicos apresentados, a ultimação de anamnese e exame clínico do periciando. Os trabalhos, portanto, demandarão exames acurados, e, em seguida, a confecção do laudo que retratará as conclusões alcançadas. Ademais, o perito – médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – é detentor de formação técnica que deve ser valorada na mensuração da retribuição que lhe é devida, notadamente porque suas credenciais é que o habilitam a funcionar como perito judicial. Os trabalhos, a par da acuidade e tempo demandados, terão substancial relevância para a elucidação da controvérsia, não podendo, como pretendido pela agravante, que os serviços sejam remunerados de forma inadequada e incompatível com os trabalhos que serão realizados, com a responsabilidade que encerra a prestação e com a qualificação exigida do experto. Assim é que a verba honorária que postulara, restando firmada na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), se coaduna com a extensão e complexidade dos trabalhos provenientes da perícia, guardando compatibilidade com a natureza dos trabalhos periciais e com a expressão do direito controvertido, inviabilizando, pois, sua revisão, pois já traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, a verba fixada, que alcança o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), se afigura condizente com os trabalhos periciais, notadamente porque, levando-se em conta a estimativa apresentada pelo experto para a remuneração da hora trabalhada, ainda se lhe assegura, segundo sua estimativa, remuneração correspondente à relevância dos serviços que lhe foram confiados. Não se pode olvidar, outrossim, que, diante da destinação da perícia, o nobre perito apontara que consumirá 24 (vinte e quatro) horas de trabalho na apuração individualizada[1], o que se afigura razoável, pois certamente, mediante apreensão empírica, se consumirá carga horária correspondente a mais de 1 dia de labor para confeccionar laudo médico nos moldes necessários à elucidação da controvérsia. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, além da nuança de que a aferição da matéria controversa reclama conhecimento técnico especializado e deva ser traduzida em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, certamente consumirá a carga honorária estimada pelo experto, o montante proposto afigura-se proporcional e razoável, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. O inconformismo manifestado pela agravante, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal, pois reclama a redução da verba e sua fixação em importe que efetivamente não é apto a consubstanciar a justa retribuição dos serviços que serão desenvolvidos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. Num. 117604157 - Pág. 1 (fl. 670) – ação principal.